Tribunal: TJSP
Processo: 2280819-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Habeas corpus – Imputação de homicídio qualificado – Adequação da prisão preventiva – Decisão fundamentada – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência – Descabimento de prognose sobre a sentença – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.